Tribunal: STF
Processo: HC 185124
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 575.741/RJ, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC 14). 
    Busca-se, em suma, a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em 03.04.2020, tendo sido acusado da suposta autoria do crime previsto no art. 121, § 2º, I, c.c. os arts. 14, II, e 61, II, “h”, todos do Código Penal, em contexto de disputa por herança. 
    Argumenta-se que a decisão que decretou a prisão cautelar carece de fundamentação, sequer houve a conclusão do inquérito policial, não ocorreu o depoimento da vítima, a única testemunha arrolada pela acusação foi contraditória ao ser ouvida e não há precisão quanto aos fatos delituosos.
    Alega-se que o paciente apresenta alguns sintomas de infecção pelo coronavírus (COVID-19) e que, por ter mais de 60 anos, está classificado no grupo de risco, além da falta de condições do presídio de lhe prestar assistência médica. 
    Pugna, por fim, pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, para que seja substituída por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
    À vista da relevância dos argumentos veiculados na impetração e também das recomendações expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, fez-se necessária a postergação da análise do pedido, a fim de primeiramente colher informações a respeito do contexto do presídio onde se encontra o paciente, bem como sobre sua condição pessoal de saúde.
    Tais informações foram devidamente prestadas (eDOC 23 e 24).
    É o relatório. Decido.
    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HCs 79.238/RS e 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 06.08.1999 e de 03.03.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 23.06.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000). 
    Sendo assim, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, não merece reproche. 
    3. Ademais, conforme se verifica das informações minuciosamente prestadas pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ, não se confirma a alegação de que o paciente estaria com sintomas da infecção pelo coronavírus (COVID-19), além de estar devidamente fundamentada a necessidade da manutenção da segregação cautelar (eDOC 23, pp. 7-10):
    “Decisão de 17/04/2020 indeferiu o pedido de liberdade e ratificou a decisão de recebimento da denúncia tal como decretada pelo Juízo Plantonista, conforme segue:
    ‘1) Cuida-se de pleito libertário formulado pela Defesa de GUAJARINO XAVIER DE MELLO conforme petição e documentos de fls. 223/251, bem como pela Defesa de RONEY SALOMÃO DE MELLO, consoante petição e documentos de fls. 177/215 e 287/330.
    Intimado, opinou o MP contrariamente conforme promoção de fls. 349/350.
    De início, verifico que ambos foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, com a incidência do art. 61, inciso II, ‘h’, todos do Código Penal (exordial de fls. 03/06). O crime teria sido praticado há menos de um mês, ou seja, dia 28 de março de 2020. Os Réus, pai e filho, teriam efetuado disparos de arma de fogo contra MARILEDA MARIA PEREIRA (de sessenta e quatro anos), companheira de VANDERLEI VASQUES (falecido há cerca de três anos), irmão do Acusado GUAJARINO. O crime teria sido cometido por suposto motivo torpe, por não se conformar GUAJARINO com o fato de MARILEDA estar vivendo no imóvel que pertencera ao irmão falecido. Segundo o MP, o Réu já vinha ameaçando a vítima.
    A denúncia já foi recebida e os mandados de citação expedidos.
    O crime imputado apresenta pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que atende o pressupostos do art. 313, inciso I do CPP para a prisão preventiva.
    Existe prova de materialidade, consistente no RO de fls. 13/14 e RO aditado de fls. 25/26 e 51/53, fotografia de fls. 57 e pen drive com cenas do crime apreendido às fls. 54.
    Há indícios de autoria, especialmente a partir dos termos de declarações extrajudiciais de fls. 15/16 e 45/46, de CINTIA DANIELE DA COSTA, filha da vítima sobrevivente, que prestou socorro a ela e identificou os Acusados como os autores do delito. Segundo CINTIA, o Acusado GUAJARINO vinha há tempos ameaçando a todos os habitantes do imóvel, a vítima sobrevivente, ela, seu marido ALEX SANDRO e os filhos JORGE GABRIEL e THAUANY. O Corréu RONEY, filho de GUAJARINO, estaria apoiando o pai.
    A testemunha ALEX SANDRO VIEIRA, ouvido às fls. 28/29, corroborou o depoimento de CINTIA. Afirmou que após escutar o barulho de tiro, viu os Réus fugindo do local. Confirmou a disputa de herança entre a vítima e GUAJARINO. Disse que quinze dias antes, elementos não identificados apareceram na localidade exigindo que MARILEDA saísse do imóvel. Os elementos teriam dito que as ordens partiam do Acusado RONEY, suposto integrante da milícia do ‘fubá’. Dois dias depois, outro elemento não identificou voltou indagando porque não haviam ainda cumprido a ordem de desocupação. Desesperado, o declarante pediu para falar com o chefe da milícia pra tentar convencê-lo a ficar no imóvel. Há cerca de um mês, o Acusado RONEY passou a andar armado pelo quintal, sendo indagado pela vítima MARILEDA do porquê de portar a arma, sendo que havia crianças morando no local, RONEY, ora Acusado, disse que era porque fazia parte da milícia do morro do ‘fubá’.
    […]
    Por outro lado, o Réu GUAJARINO não ostenta condições subjetivas favoráveis conforme passagens pelo sistema de Justiça Criminal de fls. 20/21. RONEY também tem passagens conforme fls. 36/40. A pesquisa DCP corrobora (fls. 282/285) a conclusão.
    À luz desse contexto, concluo que a prisão preventiva é imprescindível para se assegurar a integridade da vítima sobrevivente, MARILEDA, atingida por disparos de arma de fogo na cabeça, seu companheiro atual, a filha de MARILEDA, CINTIA, o companheiro de CINTIA, ALEX SANDRO, além dos dois filhos menores de CINTIA e ALEX SANDRO. Mas não só. A prisão também se revela essencial para a garantia da ordem pública, já que há relatos no sentido de que ambos Acusados pertencem à milícia do morro do ‘fubá’, sendo que eles já vinham ameaçando a família, tendo enviado elementos ao local antes dos fatos. O fato de RONEY ter enteado menor não lhe garante, por si só, a liberdade, até porque a mãe biológica é viva e pode dele cuidar. Não há prova documental de guarda. Nem prova de que não existam outros parentes diretos aptos a cuidar dele.
    O fato de GUAJARINO contar com 63 (sessenta e três) anos não lhe garante, por si só, a liberdade, notadamente quando presentes os requisitos da prisão preventiva, pois, ao menos nesse momento, concluo que a sua liberdade representa um risco concreto de vida à vítima sobrevivente, também idosa, e mais 5 (cinco) familiares dela, todos ameaçados pelos Réus e por terceiros armados a mando dos Acusados, que seriam membros da milícia do ‘fubá’. Não há prova de que ele esteja contaminado pela COVID, nem que seja portador de doença crônica, nem que esteja em perigo concreto e imediato de vida.’
    […] 
    Na data de hoje, em atendimento ao despacho anteriormente citado, a SEAP prestou informações requisitadas em relação ao Paciente, conforme cópia em anexo. No referido documento, a SEAP esclarece que as condições da Unidade Prisional em que se encontra acautelado o Paciente são satisfatórias. Em seguida, informa que Acusado apresenta bom estado de saúde, não apresentando queixa relacionada a nenhum tipo de doença.
    Por fim, informo a V.Exa. que, em cumprimento à Recomendação nº 62 de 2020 do CNJ, a prisão preventiva do Paciente foi mantida em 17/04/2020, conforme decisão acima transcrita, alicerçada em elementos concretos do inquérito.
    Como se vê Exa. os fatos imputados ao Paciente são gravíssimos e, dessa forma, salvo melhor juízo, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a integridade da vítima sobrevivente (também idosa) e das testemunhas que serão ouvidas em Juízo, como detalhadamente exposto na decisão acima, havendo relatos de ameaças anteriores e, inclusive, informação no sentido de que o Paciente e o Corréu, seu filho, fazem parte da milícia local, já tendo enviado terceiros milicianos para ameaçar a vítima idosa.
    O fato imputado pelo MP nesta ação penal teria ocorrido no final de março desse ano e teria sido cometido mediante uso de arma de fogo, tendo como pano de funo a disputa familiar por um imóvel.
    Os depoentes, ouvidos em sede policial, demonstraram medo com relação ao ora Paciente. Ao que consta, a família da vítima, composta por pelo menos 5 (cinco) pessoas e, inclusive, por menores de idade, está ameaçada. Ademais, o crime de homicídio tentado em tese praticado pelo Paciente tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, portanto, o requisito do art. 313, inciso I do CPP.
    Ressalte-se que o Paciente, após a decretação da sua prisão preventiva, permaneceu foragido por 01 (um) mês, o que, salvo melhor, juízo, demonstra concretamente que o Acusado não pretende se submeter à aplicação da lei penal.
    Em consulta à SEAP na data de hoje, verifiquei que a prisão do Paciente ocorreu em 05/05/2020.
    […] 
    Por fim, cabe salientar que a denúncia já foi há muito tempo recebida, mas a Defesa, até o momento, não apresentou resposta à acusação, embora pudesse fazê-lo, eis que o processo é eletrônico.” (grifos no original)
    Em acréscimo, foram colacionadas aos autos informações prestadas pelo Instituto Penal Cel. PM Francisco Spargoli Rocha – onde se encontra custodiado o paciente – com esclarecimentos sobre as medidas adotadas pelo respectivo presídio em atendimento à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, bem como a situação particular de saúde do paciente (eDOC 24). 
    Destas informações, infere-se que inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada pela via eleita.
    4. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Intime-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente